Tribunal: TJDFT
Processo: 0704144-77.2023.8.07.0008
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. BOJO DO APELO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. MÉRITO. ESTATUTO DA ORDEM DOS ADVOGADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. REFERÊNCIA. TABELA DA OAB. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O pedido de concessão de efeito suspensivo recursal deve ser apresentado em petição autônoma diretamente ao relator, se a apelação já tiver sido distribuída, ou ao tribunal, no período entre a interposição e a distribuição, tendo em vista que sua análise deve ser prévia ao julgamento do apelo. Inteligência dos §§3o e 4o do artigo 1.012, do CPC. Precedentes.
2. O Estatuto da Advocacia (Lei no 8.906/1994) estabelece que na ausência de estipulação de valores, a verba honorária será arbitrada judicialmente.
2.1. Os honorários arbitrados judicialmente ocorrem mediante ação autônoma ajuizada por advogado contra seu ex-cliente quando não há contrato preciso sobre os honorários. Nesses casos, os valores arbitrados não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB.
4. Preliminar de inadequação da via eleita suscitado de ofício. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão, parcialmente provido. Sentença reformada.